Tribunal: STF
Processo: RE 166223
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-30
Data de publicação: 2000-05-30

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Cálculo de remuneração.
Adicionais por tempo de serviço. Sexta-parte.
- Quando a ofensa implícita a dispositivo constitucional
federal surge originariamente no próprio acórdão recorrido, para
haver o prequestionamento       dessa ofensa é indispensável que seja
ela levantada em embargos de declaração sob alegação da omissão de
seu exame, para que se proporcione ao Tribunal "a quo" oportunidade
para fazê-lo.
- No caso, portanto, não tendo sido as questões
constitucionais invocadas no recurso extraordinário ventiladas no
acórdão recorrido nem havendo sido objeto de embargos de declaração,
falta-lhes o necessário prequestionamento (súmulas 282 e 356).
Recurso extraordinário não conhecido.